Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-39.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIAGEM INTERNACIONAL DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR UMA PARTE NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS POR OUTRA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO OU DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os primeiros embargos opostos pelo apelante (ora embargante) não foram conhecidos por serem intempestivos. O Acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios foi claro ao consignar que a viagem programada dos advogados à Punta Cana não pode ser considerada como justa causa para possibilitar a devolução de prazo para interposição de recurso, nos termos do art. 223, § 1o do CPC/2015.
3. O embargante age de forma temerária ao afirmar que o fato de a embargada ter oposto embargos de declaração em face do acórdão no 1198244 faz com que o seu prazo para interposição de recurso seja interrompido.
4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o efeito interruptivo dos embargos de declaração opostos por uma das partes somente se aplica a outros recursos, não interrompendo o prazo que a outra parte tem para apresentar seus aclaratórios contra a mesma decisão ou acórdão. Precedentes.
5. A conduta do embargante que interpõe recurso de agravo interno em face do acórdão que negou provimento à apelação, bem como contra o acórdão que não conheceu de anteriores embargos opostos (por serem intempestivos), opõe novos embargos de declaração, com manifesta intenção de rediscutir a matéria, e, mesmo após decisão não conhecendo do agravo interno interposto, apresenta petição afirmando que o acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios é passível de rediscussão por meio de agravo interno, pois o acórdão configuraria decisão unipessoal, passível de ser combatido por meio do citado recurso, caracteriza litigância de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo, por proceder de modo temerário a ato do processo e por interpor recurso de agravo interno com intuito manifestamente protelatório. Condenada a parte embargante ao pagamento de multa correspondente à 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80 e 81 do CPC/2015.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.